Tribunal: TJDFT
Processo: 0719284-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719284-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDET PEIXOTO LOURENCO APELADO: MACHADO, LEITE E BUENO ADVOGADOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento em razão da intempestividade, tendo em vista que a decisão ID 22224573 restituiu o prazo de cinco dias a partir do fim do atestado médico. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2020 15:21:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador